Tribunal: STF
Processo: ARE 1326086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. AUTOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 233/2003 DA ANTT. LEGALIDADE. ANULAÇÃO DE MULTAS.
    1. Não há violação ao princípio da legalidade com a edição, pela ANTT, da Resolução 233/2003, lastreada essa em Lei.
    2. Não havendo tal violação, de acordo com a defesa feita no apelo pela recorrente, não há se falar em anulação das multas aplicadas em desfavor da autora.
    3. Sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e XXXIX; 37, caput; 150, inciso I; 170, inciso IV e parágrafo único; 174 e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No que se refere à alegação de violação ao princípio da legalidade, está pacificado no TRF da 4ª Região o entendimento de que a aplicação de multas com base em resoluções pela ANTT é legítima, dado o poder normativo outorgado à autarquia pela Lei nº 10.233/01. Confira-se:
    [...]
    [c]onsoante o disposto na Constituição de 1988, cabe à entidade concedente editar a lei regulamentar de suas concessões, o que não impede sobrevenha norma federal com preceitos gerais para todas as concessões (CF, artigo 22, XXVII), o que ocorreu com a Lei nº 8.987, de 13/02/1995, que estabeleceu as normas gerais sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos. Essa lei procurou sistematizar a matéria, cuidando dos vários aspectos básicos do instituto em capítulos próprios, estabelecendo as definições, conceituando o serviço adequado, explicitando os direitos e as obrigações dos usuários, fixando as regras da política tarifária, da licitação e do contrato, relacionando os encargos do Poder Concedente e do concessionário, arrolando os casos de intervenção no serviço e de extinção da concessão.
    Então, a supramencionada lei dispõe de maneira ampla e geral, com preceitos aplicáveis a todas as concessões e permissões, não tratando especificamente sobre um determinado tipo de serviço público.
    Não seria razoável que uma lei, aplicável aos mais diferentes ramos de atividades (serviço público lato sensu), tratasse de maneira específica sobre a miríade de formas de sanções.
    Desarrazoado exigir-se que o legislador, por intermédio de uma lei geral sobre concessão e permissão de serviço público, relacione, especificamente, todas as formas de sanções.
    Ora, as sanções aplicáveis ao setor de transportes terrestres são, certamente, diferentes das existentes no transporte aéreo, coleta de lixo, energia, gás encanado, telecomunicações, radiodifusão sonora e de som e imagens.
    Em face do caráter de generalidade da citada norma, o legislador entendeu pertinente dispor apenas que, no caso de infração, aplicáveis seriam as penalidades regulamentares. No tocante a matéria, dispõe o artigo 29 da Lei 8.987/1995, in verbis: 
    [...]
    Vê-se que o próprio legislador entendeu por bem delegar as especificações das penalidades às normas regulamentares.
    Necessário se faz enfatizar que a retromencionada lei apenas delegou à norma regulamentar a especificação das penalidades, trazendo em seu bojo a previsão de aplicação de PENALIDADES/SANÇÕES por parte do Poder Concedente no caso de descumprimento de norma regulamentar e/ou contratual do concessionário e permissionário.
    Por seu turno, a Lei nº 10.233, de 2001, cometeu à ANTT a atribuição de elaborar e editar normas e regulamentos relativos à prestação do serviço de transporte, bem com a aplicação de penalidades aos seus infratores, consoante asseveram os art. 24, inciso IV, e 78-A, in verbis:
    [...]
    Como se infere dos dispositivos da Lei nº 10.233, de 2001 é a própria lei que estabelece a disciplina básica sobre o setor de transportes terrestres, cabendo à ANTT, em consequência, editar as normas que possibilitem a execução das normas legais e aplicar penalidades.
    A ANTT, exercitando o seu poder normativo, baseado nos arts. 24, inciso IV, e 78-A da Lei nº 10.233, de 2001, e atendendo a todas as demais regras contidas no diploma legal referido, em especial a prevista no parágrafo único do art. 78-F, editou a Resolução ANTT nº 3056/2009, estabelecendo amiúde os fatos que acarretariam infrações à legislação de transporte rodoviário em atendimento ao mencionado art. 78-A da Lei nº 10.233/2001.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente